Tribunal: TJDFT
Processo: 0716441-94.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0716441-94.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA CILENE FELIX CALDAS RECORRIDO: WANDERSON TEIXEIRA DE LIMA LOBO, LEIKA MILENNA LOBO FERREIRA, CONDOMINIO ORION - OFFICE RESIDENCE MALL, ABL PRIME LTDA DECISÃO Por ora, converto o julgamento do presente feito em diligência. Fica intimado o recorrido CONDOMÍNIO ORION - OFFICE RESIDENCE MALL, a anexar aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, cópia da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada na data de 28/05/2025, afim de se verificar se houve deliberação acerca do objeto tratado nos presentes autos. Vindo aos autos a referida Ata, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 05 (cinco) dias. Int. Brasília/DF, 12 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator